Tribunal: TJSP
Processo: 1004080-41.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO ESTA – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00, TENDO EM VISTA PRECEDENTES DESTA C. CORTE - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1004080-41.2019.8.26.0481, da Comarca
de Presidente Epitácio, em que é apelante EVA RODRIGUES
DA CRUZ ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR
PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1004080-41.2019.8.26.0481
Apelante: Eva Rodrigues da Cruz Alves
Apelado: Abamsp - Associacao Beneficente de Auxilio Mutuo Ao Servidor Publico
(Voto no 26.865)
EMENTA: ASSOCIAÇÃO DESCONTO INDEVIDO NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DA
AUTORA

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO
INDEVIDAMENTE
INTELIGÊNCIA DO ART. 42,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
DANOS MORAIS
CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E
INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM
CONTA DO AUTOR AO DEPARAR-SE COM OS
DESCONTOS

EFICÁCIA
DISSUASÓRIA
DA
INDENIZAÇÃO
ESTIMULA
A
APELADA
A
ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO
ESTA “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$
5.000,00, TENDO EM VISTA PRECEDENTES DESTA C.
CORTE - SENTENÇA MODIFICADA
RECURSO
PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 95/100 que julgou parcialmente
procedentes os pedidos para (i) declarar a inexistência
de vínculo jurídico entre as partes; (ii) condenar a
requerida a devolver de forma dobrada os valores
indevidamente descontados no benefício previdenciário da
autora, corrigidos nos termos da tabela prática do TJSP e
de juros de mora de 1% ao mês a partir da data de
desconto de cada parcela.
Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram
condenadas a arcar igualmente com as custas e despesas
processuais e honorários advocatícios da parte adversa de
10%
do valor da causa, observada a gratuidade processual. Irresignada, recorre a autora sustentando, em
síntese, que tem direito à indenização de danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
pelos transtornos suportados, a justificar a reforma do
julgado. Alega, ainda, que a ré não é merecedora dos
benefícios da gratuidade processual (fls. 103/115).
Contrarrazões às fls. 124/130.
Recebido o recurso em ambos os efeitos; não houve
oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
A autora ajuizou ação de
indenização por danos materiais e morais em face da
Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor
Público alegando, em síntese, que é pensionista pelo
INSS; observou em seu extrato que estava sofrendo
descontos em seu benefício no valor mensal de R$ 31,63,
referente a cobrança atribuída à ABAMSP; desconhece o
motivo de tal desconto; não autorizou; não se filiou; não
fez contrato de adesão e nunca sequer ouviu falar da
associação. Pede liminarmente a suspensão dos descontos
indevidos e, ao final, a restituição em dobro dos valores
pagos e indenização por danos morais.
Julgando antecipadamente a lide, o MM. Juiz de
origem julgou parcialmente procedente os pedidos.
2.-
O
DIREITO

O
recurso
comporta
parcial
acolhimento.
Da análise detida dos autos, infere-se que não há
prova nos autos de que a autora contratou com a ré, tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
autorizado desconto em seu benefício previdenciário ou
que tenha usufruído de algum benefício da associação.
Portanto, restou suficientemente demonstrado que o
débito
é
inexigível.
Em
consequência,
acertada
a
determinação para que sejam restituídos os descontos em
dobro, ex vi do disposto no parágrafo único do art. 42 do
CDC, que, como se sabe, pressupõe que a cobrança tenha
sido feita indevidamente, com a ressalva do “engano
justificável”, que, por óbvio, não se aplica à hipótese
dos
autos (TJSP,
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1002429-84.2019.8.26.0024,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 30.06.2020).
A par disso, dúvida não há também de que houve dano
moral, na medida da manifesta angústia que, por certo,
tomou conta da apelante ao deparar-se com o desconto
feito irregularmente dos seus reduzidos proventos de
aposentadoria, na expectativa de que não seria notado,
porque de pouco valor.
Ainda assim, a insegurança e a intranquilidade que
disso, certamente, resultaram não podem ficar por isso
mesmo.
Por outro lado, não se pode perder de vista também
que, a par da reparação de todos esses dissabores, a
indenização em tela tem flagrante caráter dissuasório,
que, em casos como o presente, estimulam a apelada a
tomar as cautelas necessárias, para evitar que fatos
semelhantes tornem a acontecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
A jurisprudência deste E. TJSP, aliás, não destoa
deste
entendimento
(9a
Câm.
Dir.
Priv.,
ap.
1000622-09.2018.8.26.0430,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 11.07.2020; 2a Câm. Dir. Priv., Ap. 1002179-
92.2019.8.26.0366, rel. Des. José Carlos Ferreira Alves,
j.
10.07.2020;
3a
Câm.
Dir.
priv.,
Ap.
1003939-24.2019.8.26.0157, rel. Des. Beretta da Silveira,
j.
07.07.2020;
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1002429-84.2019.8.26.0024,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 30.06.2020).
Levando em conta, pois, os princípios da moderação e
proporcionalidade, de um lado, e, de outro, a média do
quantum indenizatório fixada nos v. arestos invocados
acima, a indenização, na hipótese, deve ser arbitrada em
R$ 5.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês
a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção
monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula 362
do STJ).
3.- DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Razão também assiste
à autora, ora apelante, no que toca à concessão dos
benefícios da gratuidade processual à requerida.
Reza o art. 98 do CPC que “a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça.”
Nesse sentido, sabe-se que a pessoa jurídica pode
desfrutar
dos
benefícios
da
assistência
judiciária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
conquanto demonstre a impossibilidade de arcar com as
despesas do processo sem prejuízo da própria manutenção
(STJ-3a T., AgRg no Ag 881.170/SP, rel. Min. Sidnei
Beneti, j. 16.09.2008).
Afinal, “ao contrário do que ocorre relativamente às
pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a
insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o
fato de se encontrar em situação inviabilizadora da
assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (STF-
Pleno: RTJ 186/106 apud THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO
FERREIRA GOUVÊA e LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI. Código
de processo civil e legislação processual em vigor. 43a
ed., São Paulo: Ed. Saraiva, 2011, nota 1d ao art. 4o da
Lei 1.060, de 5.2.50, p. 1.257).
No presente caso, o fato de a requerida ser uma
associação sem fins lucrativos não tem o condão, por si
só, de fazer prova de que ela não tenha condições de
fazer frente às custas e despesas processuais.
Com efeito, além de não ter restado claro quais são
os serviços certos e determinados que ela supostamente
presta em favor dos idosos (Lei 10.741/03, art. 51), é de
conhecimento
público
que
a
requerida
tem
inúmeras
demandas contra si por suposta cobrança indevida em
benefícios previdenciários, o que, ao menos em tese,
implica desserviço aos idosos eventualmente prejudicados.
A par disso, além de não ter sido especificada a
natureza dos serviços alegadamente prestados aos idosos,
a requerida coligiu aos autos, tão-somente, os extratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
de rescisão do “Acordo de Cooperação Técnica” formalizado
com o Instituto Nacional do Seguro Social, sem demonstrar
o eventual impacto da decisão em suas contas (fls. 70).
Feitas essas considerações, forçoso é convir que a
associação apelada não demonstrou a alegada impossibilidade financeira, devendo ser revogada a
gratuidade processual que lhe fora concedida.
4.-
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS

Em
razão
da
sucumbência mínima da autora, a ré deve arcar com a
integralidade das custas, despesas processuais, além dos
honorários advocatícios ora majorados para 15% do valor
da causa, tendo em vista o disposto no § 11 do art. 85 do
CPC.
5.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica